Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-87.2018.8.11.0044
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0000457-87.2018.8.11.0044
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL - 1) ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - IMPROCEDÊNCIA - TRANSCURSO DE TEMPO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO - CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DA PRISÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA - FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1) Não há que se falar em modificação do decisum se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.
2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.
3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000457-87.2018.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), EDILSON OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 002.050.681-38 (RECORRIDO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDECI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 014.551.201-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - INSURGÊNCIA MINISTERIAL -

ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - IMPROCEDÊNCIA - TRANSCURSO DE TEMPO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO - CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBU
S DA PRISÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA - FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - LIBERDADE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há que se falar em modificação do
decisum
se o magistrado singular reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de medidas cautelares dela diversas, especialmente em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, no período, conforme informações constantes dos autos, que o recorrido tenha descumprido as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal.

2) A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

3) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em
Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
contra

a decisão proferida nos autos n. 457-87.2018.811.0044 - 85981, pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Paranatinga/MT,
que concedeu liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas
, ao recorrido
Edilson Oliveira da Cruz
, preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crime previsto no art. 147 do Código Penal c/c Artigo 5° e 7° da Lei 11.340/2006 (id. 90934556 - Pág. 109/112).

Inconformado, o representante ministerial sustenta que é imperiosa a reforma da decisão, sob o argumento de que se fazem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, de modo que é necessário o
restabelecimento da prisão preventiva
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (id. 90934556 - Pág. 120/125).

Em contrarrazões, a defesa requer seja
negado provimento
ao recurso, sendo mantida a decisão ora combatida (id. 90934556 - Pág. 137/140).

Em juízo de retratação, a decisão foi
mantida
pelos próprios fundamentos (id. 90934556 - Pág. 141).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo
desprovimento
do recurso (id. 92615950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
Edilson Oliveira da Cruz
, ora recorrido, foi preso em flagrante em 08/02/2018, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (c/c art. 5° e 7° da Lei 11.340/2006), sendo que no dia posterior, esta prisão foi homologada e convertida em preventiva.

No entanto, em 22/02/2018, a autoridade judiciaria revogou segregação cautelar de Edilson Oliveira, concedendo-lhe liberdade provisória mediante estabelecimento de medidas cautelares diversas. Na oportunidade, ressaltou que houve alteração fálica acerca da necessidade da medida cautelar preventiva, consistente nas declarações que foram retificadas perante a Autoridade Polícia. Veja-se:

“(...) Da análise dos autos observo que houve alteração fálica acerca da necessidade da medida cautelar preventiva, consistente nas declarações que foram retificadas perante a Autoridade Policial de fls. 93 e 94. Isso porque, a vítima Valdeci Ribeiro. de Souza narrou:

"
Que no dia 08/02/2018, prestou uma declaração contra Edilson Ribeiro da Cruz, relatando que conforme escrito na declaração, "Que suspeita de que Edilson estava lhe dopando constantemente com remédios calmantes, pois já o viu colocando no suco e sempre ficava sonolenta, tanto a declarante como os Próprios filhos", e que nesta data voltou para retificar a declaração prestada anteriormente, afirmando que na verdade a mesma tomou medicamento controlados e que Edilson sempre lhe dá para acalma-la quando a mesma esta muito agitada, somente para ela, e que no dia dos fatos "mentiu" quando relatou que Edilson havia colocado calmante no arroz e após comerem todos ficaram sonolentos, que esse fato não aconteceu."
(fl. 93).

Também, ratificou o seu depoimento Samira Ribeiro Lopes vejamos:

“(...) vem neste momento
retificar a declaração prestada no dia 08/02/2018 onde teve como suspeito Edilson Oliveira da Cruz; Que no dia dos fatos a declarante relator que "viu quando seu padrasto entrou no quarto e tirou a calça de seu irmão Thiago de 10 anos", porém reitera que no dia dos fatos estava muito nervosa e "mentiu" sobre o fato ocorrido, pois na verdade, hoje afirma que antes do ocorrido seu irmão havia ido ao banheiro e quando ele saiu do banheiro não tinha erguido a calça direito e deitou na cama, logo após esse fato, que seu padrasto entrou no quarto e ficou olhando seu irmão na cama entre as duas irmãs que estavam deitadas; Que seu padrasto Edilson não tirou a calça de seu irmão apenas estava olhando para eles enquanto dormiam, o que lhe assustou, por isso chamou sua mãe
" (fl. 94/94v).

Assim, após analisar de forma percuciente o presente feito e diante da alteração fálica, constata-se que inexistem motivos para a manutenção da prisão do indiciado, eis que, como toda providência cautelar, a prisão exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este. traduzido no direito penal., por periculum libertatis.

Ademais, nos casos como o presente a segregação do custodiado que envolvem violência doméstica, com aplicação da Lei n. 11.340/2006, a medida cautelar também visa assegurar a integridade física e psicológica da vítima,
porém no caso em tela a vítima Valdeci Ribeiro de Souza retificou o seu primeiro depoimento prestado perante a Autoridade Policial e afirmou "mentiu" ao falar que o indiciado havia colocado calmante em sua alimentação, o que evidencia a desnecessidade na custódia cautelar. (...)

Com isso, evidente que no caso em analise a prisão do indiciado é desnecessária, pois ausentes eis requisitos •do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem assim ausente também hipótese de admissibilidade do artigo 313 do mesmo Diploma. (...)

Ante o exposto, revogo a prisão preventiva e concedo a liberdade provisória sem fiança ao autuado Edilson Oliveira da Cruz, brasileiro, vulgo Fubá, pórtador da carteira de identidade RG ri. 16501357 SSP/MT, CPF n. 002.050.681- 38, filho de Jorge Firmino da Cruz e Edma Oliveira da Cruz, residente e domiciliado na Rua 34, n. 262, Bairro Colina Verde, Paranatinga/MT, para que este responda ao processo crime livre da custódia cautelar comprometendo-se a cumprir as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) comparecer em juizo todas às vezes em que for intimado;

b) não mudar de residência ou se ausentar da-comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia comunicação judicial;

c) não frequentar bares e congêneres”
(id. 90934556 - Pág. 109/112).

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, defendendo reforma da decisão primeva com alegação, em síntese, de estarem presentes os requisitos necessários à manutenção da constrição cautelar, a qual, na hipótese dos autos se mostraria essencial para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Pois bem. Após detidamente analisar os presentes autos e, atento aos elementos coligidos, tenho que o
recurso não merece ser provido
.

É cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto, com
observância da contemporaneidade da prisão
, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019 (Vigência)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)”-
Destaquei.

In casu
, a
decisão reprochada é datada de 22/02/2018, ou seja, já
transcorreram mais de 03 (três) anos da liberdade provisória sem que haja notícia nestes autos, desde então, de fato superveniente que demonstrasse a necessidade de se reformar aquele
decisum.
Desde a data da concessão do benefício, não há registro nos autos que o suspeito tenha descumprido qualquer uma das condições que lhe foram impostas na decisão recorrida, que tenha praticado outros delitos ou que conturbado a produção de provas.

Tais circunstâncias, neste
“stricto sensu”
, reforçam os fundamentos da decisão singular, na medida em que, para se sustentar a prisão preventiva, é necessária, não só prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), como também da existência do real perigo que possa advir da soltura do agente (
periculum in libertatis
).

Assim, apesar da irresignação ministerial, entendo que, pelo decurso do tempo transcorrido sem notícias de novos fatos que justifiquem a imposição da medida cautelar extrema, não se vislumbram fundamentos para se decretar a prisão preventiva, em especial pela falta de contemporaneidade.

Importante frisar que ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS . WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ. 2
. Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.
3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ. 4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade. 5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar. 6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP. 7. Agravo regimental improvido.”(
AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019”) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CORRUPÇÃO DE MENOR – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – TRANSCURSO DE TEMPO – INADEQUAÇÃO DA CAUTELAR SEGREGATÓRIA – RECORRIDO HÁ MAIS DE 8 MESES EM LIBERDADE – AÇÃO PENAL AINDA NO INÍCIO – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o
Magistrado a quo, ao analisar os autos da prisão em flagrante, reconheceu a desnecessidade de decretar a custódia preventiva, preferindo a imposição de Medidas Cautelares dela diversas, tal decisum deve ser mantido, em face do lapso temporal considerável desde a concessão da liberdade e da inexistência, pois, no período, conforme informações constantes dos autos o recorrido não descumpriu as condições que lhe foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou tornando insegura a aplicação da lei penal”.

(N.U 1019378-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020). - Frisei

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER

– RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA PERICULOSIDADE DO RECORRIDO – INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO – CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Em que pese o histórico criminal desabonador do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, em tese, praticados mediante violência e ameaça contra a mulher, no âmbito familiar, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão. A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo”
(TJ-MT - RSE: 10101703620208110000 MT, de minha relatoria, Data de Julgamento: 03/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2020).

Por fim, registre-se que
se surgirem elementos concretos a indicarem a necessidade da segregação cautelar, o juiz da primeira instância
, próximo que está dos fatos e das pessoas envolvidas,
poderá ser restabelecida a prisão cautelar do imputado
(art. 316 do CPP).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
nego provimento
para manter irretocada a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido
Edilson Oliveira da Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021